Tribunal: TJSP
Processo: 0003782-83.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Andrade Sampaio
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:
HABEAS CORPUS com pedido liminar. Suposta prática de furto. Pretensão revogação preventiva alegando ausência de requisitos legais para manutenção da custódia cautelar e excesso de prazo para formação da culpa. Admissibilidade. Excesso de Prazo caracterizado. Paciente não pode ser antecipadamente punido por demora injustificada do Poder Público em encerrar a instrução criminal. Motivo suficiente

Ementa:
HABEAS CORPUS com pedido liminar. Suposta prática de furto. Pretensão revogação preventiva alegando ausência de requisitos legais para manutenção da custódia cautelar e excesso de prazo para formação da culpa. Admissibilidade. Excesso de Prazo caracterizado. Paciente não pode ser antecipadamente punido por demora injustificada do Poder Público em encerrar a instrução criminal. Motivo suficiente para que, em liberdade, responda à ação penal. Decreto revogado. Ordem concedida parcialmente.